Tribunal: TJSP
Processo: 1021041-26.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Prestação de serviços - Monitória - Ausência de juntada de documentos assinados para efetiva comprovação da prestação de serviços - Apresentação apenas de documentos unilaterais – Insuficiência - Procedência dos embargos mantida - Improvimento do recurso.